Tribunal: TCU
Processo: 002.095/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa por força da reprovação da prestação de contas do projeto que teve por objeto execução de obra cinematográfica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Marcelo Popoviche Bittencourt e pela sociedade M Bittencourt e Cia Ltda., aquele sócio-administrador desta à época dos fatos, em face do Acórdão 1636/2019-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Aroldo Cedraz), o qual julgou irregulares as presentes contas e o condenou ao pagamento de débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 32, inciso I e 33, da Lei no 8.443/1992 e art. 285, caput, do RI/TCU, conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Marcelo Milton Popoviche de Bittencourt (XXX.694.980-XX) e pela sociedade M Bittencourt e Cia Ltda. - ME (74.000.084/0001-08), para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado o Acórdão 1636/2019-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Aroldo Cedraz); 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando cópia do respectivo relatório e voto, aos Recorrentes, à Procuradoria da República do Estado do Rio Grande do Sul e aos demais interessados.